Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-71.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012207-71.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISADORA HOFFMANN HAWERROTH - CPF: 028.023.801-09 (RECORRENTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SECRETARIA ADJUNTA DO COMPLEXO REGULADOR SUPERINTENDENCIA DE REGULAÇÃO e COORDENADORIA (RECORRIDO), COORDENADORIA E GESTOR DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

No RECURSO:

1012207-71.2024.8.11.0040.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
ISADORA HOFFMANN HAWERROTH
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso que forneça passagens aéreas à reclamante e sua genitora entre Sorriso/MT e Brasília/DF, com fins de tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da concessão da justiça gratuita; (ii) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pelo fornecimento das passagens solicitadas, diante da alegada responsabilidade do município; (iii) analisar a exigibilidade de renovação periódica da prescrição médica e eventual condicionamento do bloqueio judicial à prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita independe de comprovação documental exaustiva, bastando a declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

O direito à saúde, previsto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, sendo facultado ao cidadão acionar qualquer ente federado para garantia do acesso ao tratamento necessário.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece que a obrigação solidária dos entes públicos não pode ser afastada por alegação de divisão administrativa de competências, cabendo eventual compensação entre os entes em ação própria.

A ausência do município de Sorriso no polo passivo da ação inviabiliza o redirecionamento da obrigação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A imposição de renovação periódica da prescrição médica e condicionamento da liberação de recursos ao bloqueio judicial com prestação de contas não se compatibiliza com a efetividade do direito à saúde quando não houver previsão específica ou requerimento originário nesse sentido.

A sentença recorrida está conforme os fundamentos constitucionais e legais que regem o direito à saúde, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

A responsabilidade pelo custeio de tratamento de saúde fora do domicílio é solidária entre os entes federativos, permitindo ao cidadão escolher contra qual ente propor a ação.

A ausência de ente público no polo passivo da demanda inviabiliza o redirecionamento da obrigação por decisão judicial.

Não cabe impor condicionamentos à efetivação do direito à saúde, como renovação periódica de prescrição médica ou bloqueio judicial condicionado à prestação de contas, sem amparo legal ou requerimento específico na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 196 e 198; CPC, art. 98; Lei 9.099/95, arts. 43 e 55; Lei 8.080/90; Decreto 7.508/11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2015, Plenário; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Processo no 0011055-10.2015.811.0011, rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 267802286), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, determinando ao reclamado que forneça as passagens em nome da reclamante e sua genitora Marinez Ribeiro Hoffmann, em voos de ida e volta, entre as cidades de Sorriso/MT e Brasília/DF, para tratamento da patologia informada.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

Preliminarmente:

a)

Gratuidade da Justiça – Rendas ou posses incompatíveis – revogação completa, concessão parcial ou simples parcelamento;

b)

Domicílio não comprovado – conta ou fatura pertencente a terceiros;

No mérito:

c)

Passagem aérea, hospedagem e ajuda de custo “Fora do SUS”

d)

Laudo médico insuficiente;

e)

Ônus da prova não cumprido;

f)

Inocorrência de incapacidade financeira – análise comparativa entre o preço e a renda familiar – ausência de demonstração;

g)

Responsabilidade primária do município de Sorriso – direcionamento primário;

h)

Tratamento contínuo ou prolongado – necessidade de renovação periódica da prescrição médica;

i)

Eventual bloqueio judicial via Sisbajud;

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do feito suspensivo da sentença recorrida. No mérito, pugna: a) direcionamento da responsabilidade ao ente municipal; b) imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses e c) realização de bloqueios judiciais via Sisbajud, com liberação de maneira gradual, após prestação de contas a cada 3 meses.

Em contrarrazões, a reclamante refutara os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau (ID 267802292).

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 281989890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Rejeito, igualmente, a impugnação à justiça gratuita. Apesar da insurgência do reclamado quanto à concessão da benesse, não foram apresentados elementos concretos aptos a desconstituir a alegada hipossuficiência. Assim, diante da declaração firmada, acolhida nos autos, e da ausência de prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção do benefício, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada
.

No caso em apreço, a reclamante ingressou com ação de obrigações de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, pleiteando o fornecimento de passagens aéreas em seu nome e em nome de sua genitora, Marinez Ribeiro Hoffmann, em voos de ida e volta, entre as cidades de Sorriso/MT e Brasília/DF, para tratamento da patologia informada nos autos.

Conforme relatado, o magistrado de primeiro grau confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido, determinando ao reclamado o fornecimento das passagens solicitadas.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantida por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de saúde entre Município, Estado e União decorre das normas infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que disciplinam a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, tais normas não afastam a solidariedade constitucionalmente estabelecida entre os entes federados, permitindo que o cidadão necessitado de tratamento médico exija qualquer um deles para garantir o direito à saúde, que é consectário do direito fundamental à vida.

Assim, a parte autora tem a prerrogativa de eleger o ente público contra o qual direcionará a ação, considerando, inclusive, a viabilidade da execução do serviço, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Ademais, não constando o ente municipal no polo passivo da demanda, não é possível deferir o redirecionamento pretendido pelo recorrente.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao fixar a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas relativas ao direito à saúde. Segundo tal entendimento, eventual ressarcimento entre os entes pode ser realizado administrativamente ou por meio de ação própria, não cabendo alegar prejuízo maior para quaisquer deles em ações judiciais.

Nesse contexto:

"RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
TRATAMENTO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196 da Constituição da República, 'A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida por políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação'"
(Processo no 0011055-10.2015.811.0011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgamento: 20/03/2018, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Dessa forma, verifica-se que a decisão de primeiro grau está em consonância com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis à espécie, devendo ser mantida a determinação quanto ao fornecimento das passagens pleiteadas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
observando-se o limite do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custos processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Entretanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitra em 15% (quinze por cento) sobre o valor da reportagem, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025